Tribunal: TJMT
Processo: 1007059-73.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
DECISÃO DO RELATOR.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento formalizado por NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO e PRODUCAMPO – INDUSTRIAE COMPERCIO DE CEREAIS LTDA – EPP. Discorda do despacho proferido pelo meritíssimo senhor Juiz de Direito da 11a. Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução distribuída por ALUIZIO ALMEIDA ARAUJO que, fazendo suas razões de decidir, residiu a desconsideração inversa de personalidade jurídica da empresa PRODUCAMPO e determinou, penhora, através do SIMBAJUD, quer da pessoa física do devedor NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO, quer da pessoa jurídica PRODUCAMPO – INDÚSTRIA E COMPÉRCIO DE CEREAIS LTDA.
Sustentou desacerto da decisão e, neste contexto, almejou o conhecimento e provimento do recurso para, em conseqüência, prover o recurso e, de consequência, suspender os efeitos daquela decisão. Sustentou que não foi obedecido o principio do contraditório. Almejou derradeiramente, a concessão de liminar.
Pois bem.
No que tange a determinação da penhora de ativos financeiros do devedor, não merece qualquer reprimenda, já que, no caso, o dinheiro tem preferência legal, a rigor do que prescreve o inciso I, do artigo 835, do Código de Processo Civil.
Deve ser visto, por outro lado, se a determinação proferida pelo magistrado de primeiro grau que, desconsiderando a personalidade jurídica da empresa PRODUCAMPO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, de forma inversa, como conceituado pela doutrina pátria, no caso em comento, está ou não correta (aspecto meritório). Contudo, de inicio deve ser visto se nos autos reside a possibilidade jurídica de deferimento no inicio do requerimento, sem a formação do contraditório.
A concessão de tutela de urgência, a rigor do prescrito pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, pressupõe a demonstração inequívoca da probabilidade do direito invocado e a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação.
No caso em comento, em se tratando de desconsideração inversa de personalidade jurídica onde adentra nos bens desta em face de dividas contraídas pelo seu sócio, pessoa física, depende de certos requisitos legais. Isto porque, em primeiro aspecto, deve ser visto que a personalidade jurídica da empresa não se confunde com a dos seus sócios e, neste aspecto, goza a pretensão de excepcionalidade a toda prova.
No caso, em primeiro aspecto, a questão deve ser divisada sob a ótica do que prevê o artigo 135 do Código de Processo Civil – Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer provas cabíveis no prazo de 15 dias.
E ao que se vê dos autos, este dispositivo legal previsto à espécie, foi desconsiderado pelo ilustre magistrado que prolatou a decisão invectivada.
De outro norte, temos tratar-se a empresa PRODUCAMPO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, de pessoa jurídica de direito privado, sociedade empresarial limitada, com capital social de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Trata-se de empresa de médio porte destinada a fabricação de alimentos para animais, fabricação de farinha de milho e outros produtos, não residindo, de plano que, caso concedida a desconsideração inversa, a impossibilidade de ser cumprida esta decisão.
De outro lado, se vê, a rigor do auto de penhora entranhado no ID 13242952/124708869, que, para garantia da execução em apreço, já foram penhoradas 500.000 (quinhentas mil) cotas sociais da própria empresa PRODUCAMPO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA. Além desta penhora, recai também penhora sobre a empresa, pessoa jurídica NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO-ME, CNPJ 25.195.632/0001-89, na totalidade de 50.000 (cinqüenta mil) cotas.
Desta forma, a considerar que a execução já está garantida pela penhora das cotas sociais da empresa, dependendo de avaliação desta, cuja penhora ao que constam dos autos, não foi rejeitada pelo credor, conquanto não residam bens em nome da pessoa física, não se vê a impossibilidade do arresto de numerários existentes em nome da pessoa jurídica o que, no caso, não se vê prova inequívoca de que, garantido o juízo com a penhora de cotas sociais da empresa, a existência de dano irreparável a exigir o deferimento sem que sejam cumpridos os requisitos do artigo 135 do Código de Processo Civil. Antevejo, ao contrário, um dano ‘in reverso’.
O que se pretendeu o CREDOR é, embora resida a penhora das cotas sociais da empresa PRODUCAMPO, incursionar sobre reforço de penhora, o que, a meu ver, não pode ser deferida antes de análise em relação à avaliação das cotas sociais da empresa.
Isto porque, penhorando os ativos financeiros da empresa em questão, esta não poderá se desenvolver normalmente, não pagará seus fornecedores, seus empregados e que, possivelmente, poderá até ensejar a empresa pedida de recuperação judicial ou falência, situação que deve ser evitado. Não se pode olvidar que a penhora visa garantir o credito do exeqüente. Contudo, não pode ser deixado de lado que a execução, em relação à penhora/arresto dos bens, deve ser a mais benéfica para o devedor, o que não se concretiza na espécie, com a penhora dos seus ativos financeiros que, sem duvida alguma, reside em impedimento de regular andamento da atividade empresarial.
Em outras palavras, nos procedimentos executivos, o objetivo processual é a busca incessante da satisfação do credor, haja vista que possui um direito assegurado por meio de um titulo liquido e certo, seja ele judicial ou extrajudicial. Contudo, não pode extrapolar certos aspectos já que o direito do credor termina onde começa o direito da empresa, que não faz parte da execução, tratando-se de pessoa jurídica diversa daquele que subscreveu o cheque objeto da execução.
Aliás, não é sem razão que em se tratando de execução, esta deve ser feita pelo método menos gravoso para o executado, a rigor do que prescreve o artigo 805 do Código de Processo Civil e, neste viés, como já aduzido linhas acima, já existe penhora sobre cotas sociais da empresa, aceita pelo credor, respeitando posicionamento adotado pela conspícua magistrada que prolatou o despacho invectivado, não vê, por ora, antes de avaliar os bens penhorados, desde já a substituição daquela penhora pelos ativos financeiros da PRODUCAMPO, jurídica de direito privado, embora esta pertença ao devedor como pessoa física e subscritor do titulo executivo objeto do processo de execução.
Com estas considerações, quando o bastante, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO E DEFIRO LIMINAR para impedir o bloqueio de ativos financeiros da empresa PRODUCAMPO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, até que seja resolvida a questão pertinente a avaliação das cotas sociais já penhoradas. E como reside o dano in verso, determino que os valores já bloqueados sejam incontinenti liberados em favor da empresa que sofreu o bloqueio destes valores.
Comunique-se, de imediato, ao magistrado de piso, para as providências cabíveis, com cópia integral deste despacho.
Ao depois, intime-se o agravado a se manifestar nos autos, no prazo legal.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação do agravado, retornem os autos para analise meritória deste recurso.
Autorizo a Senhora Diretora da 2a.Câmara Cível deste Tribunal a tomar as medidas, assinando os respectivos expedientes, à ordem.
Cumpra-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.